Tribunal: CARF
Processo: 16682.901046/2015-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ONIZIA DE MIRANDA AGUIAR PIGNATARO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.901046/2015-41
ACÓRDÃO
3202-003.122 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DUFRY DO BRASIL DUTY FREE SHOP LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2014
NULIDADE. DECISÃO IMOTIVADA. INOCORRÊNCIA.
De se afastar a alegação de nulidade por suposta falta de motivação da
decisão recorrida para manter a autuação, porquanto o julgador não está
obrigado a enfrentar todas e quaisquer argumentações trazidas pelos
litigantes, senão aquelas necessárias e suficientes ao deslinde da
controvérsia. No caso, a decisão atacada baseou-se no entendimento
colhido a partir dos atos legais pertinentes à matéria.
ÔNUS DA PROVA DO CRÉDITO RECAI SOBRE O CONTRIBUINTE.
Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal Administrativo, o ônus
da prova é devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto, para fato
constitutivo do direito de crédito o contribuinte deve demonstrar de forma
robusta ser detentor do crédito.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em afastar a preliminar de
nulidade para, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.122 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901046/2015-41
2
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Aline Cardoso de Faria,
Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Wagner
Mota Momesso de Oliveira, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de PerDcomp no 11105.81567.221214.1.3.04-5390 (fls. 74/79), que solicita
como “crédito original na data de transmissão” o valor de R$ 26.502,37, cuja compensação foi
homologada parcialmente, tendo em vista que, a partir das características do Darf discriminado no
PerDcomp, foi localizado o pagamento de R$ 76.847,12, mas parcialmente utilizado para quitação
de débitos do interessado (Quadro 1), restando saldo disponível inferior ao crédito pretendido,
insuficiente para compensação dos débitos informados no PerDcomp, conforme constou no
Despacho Decisório (fl. 98).
Para uma melhor compreensão dos fatos em discussão, transcrevo o relatório
extraído do Acórdão 12-98.762, da 3a Turma da DRJ/RJ1:
Trata-se de PerDcomp no 11105.81567.221214.1.3.04-5390 (fls. 74/79), que
solicita como “crédito original na data de transmissão” o valor de R$ 26.502,37,
cuja compensação foi homologada parcialmente, tendo em vista que, a partir das
características do Darf discriminado no PerDcomp, foi localizado o pagamento de
R$ 76.847,12, mas parcialmente utilizado para quitação de débitos do interessado
(Quadro 1), restando saldo disponível inferior ao crédito pretendido, insuficiente
para compensação dos débitos informados no PerDcomp, conforme constou no
Despacho Decisório (fl. 98).
Quadro 1: Fundamentação, Decisão e Enquadramento Legal 2 Cientificado em
14/07/2015 (fl. 95), o interessado apresentou manifestação de inconformidade
(fl. 3/11), em 13/08/2015, alegando, em síntese, que:
3 – em maio de 2014, decidiu reapurar os valores de Pis/Cofins, cujo
procedimento revelou pagamento a maior dessas contribuições, que foi utilizado
para o pagamento do débito dos mesmos tributos referentes a abril de 2014,
mediante PerDcomp enviado em maio de 2014; 4 – em dezembro de 2014,
promoveu nova revisão das apurações das mencionadas contribuições e verificou
que o valor do crédito a título de pagamento indevido era maior do que o valor
anteriormente apurado, que foi utilizado para o pagamento dos débitos dos
mesmos tributos referentes a abril de 2014, mediante o preenchimento e envio
de novos PerDcomp; 5 – contudo, no intuito de evitar a decadência de alguns
créditos, em razão de pagamento a maior no ano de 2009 (dezembro), quando da
segunda reapuração, o interessado optou “por cancelar o PerDcomp apresentado
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.122 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901046/2015-41
3
em maio de 2014 (19069.15410.220514.1.3.04-0940), referente ao débito de abril
daquele ano para reapresentar no mesmo dia novo pedido”; 6 – a autoridade
lançadora, por meio de Despacho Decisório, homologou parcialmente o
PerDcomp, enviado em dezembro de 2014, objeto destes autos, sob o argumento
de que o crédito apresentado revelou-se insuficiente para compensar os débitos
informados na declaração; 7 – o Despacho Decisório não descreve de forma
circunstanciada os fatos que justificaram a sua imposição, o que caracteriza
cerceamento de defesa e acarreta a nulidade do ato; 8 – “o despacho decisório
considera que o crédito utilizado na Dcomp no 11105.81567.221214.1.3.04-5390
não é suficiente para pagar o débito declarado, já que, de acordo com a RFB,
haveria um crédito de R$ 23.243,26 mas a sociedade utilizou o saldo de R$
26.502,37”; 9 – no entanto, basta analisar as Dcomp enviadas para identificar que
o saldo correto é de R$ 26.502,37 (fls. 74/85):
10 – conforme extraído do site da Secretaria da Receita Federal do Brasil, a
Dcomp no 25512.86549.151214.1.3.04-3377 foi homologada, ratificando o crédito
de R$ 26.502,37; 11 – da leitura do Despacho Decisório, extrai-se que a
autoridade lançadora parece ter considerado um valor de crédito inferior ao que
já havia homologado.
12 O interessado acosta documentação trazida com a manifestação de
inconformidade e encerra requerendo a reforma do Despacho Decisório, o
reconhecimento integral do direito creditório e a homologação da compensação
efetuada por meio do PerDcomp em exame, protestando pela produção de todas
as provas admitidas em direito.
13 É o relatório do essencial.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente, tendo sido proferido
o Acórdão, assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2014
ACÓRDÃO DISPENSADO DE EMENTA.
Não conterá ementa o acórdão resultante de julgamento de processo
administrativo fiscal decorrente de despacho decisório emitido por
processamento eletrônico (Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017,
art.2o, inciso II).
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não
Reconhecido.
A referida decisão foi objeto de Recurso Voluntário, no qual a Recorrente alega, em
síntese:
II.1 — Preliminar Da nulidade do despacho decisório e do acórdão recorrido por
ausência de motivação
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.122 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901046/2015-41
4
Reiterasse o argumento, apresentado na Manifestação de Inconformidade da
RECORRENTE, no sentido de que houve falta de fundamentação tanto do
despacho decisório como por parte do acórdão ora recorrido.
Em síntese, a legalidade do ato administrativo (despacho decisório), assim como
do acórdão proferido pela DRJ I, está vinculada à veracidade do motivo e a sua
descrição, ou seja, é a motivação que determina a validade de qualquer ato
administrativo decisório, trazendo à tona a nulidade do procedimento
administrativo concretamente adota do.
Dessa forma, afigura-se evidente que o acórdão ora recorrido, assim como ocorre
com o despacho decisório que o precede, não poderá subsistir, pois este não
produz, nem nunca produziu, os efeitos almejados no mundo jurídico por
ausência de motivação, ferindo o princípio da ampla defesa insculpido no inciso
LV, do art. 5. 0 e 37 da Constituição da República Federativa do Brasil,
principalmente face à ausência da exposição com a clareza necessária das ra zões
de fato e de direito que fundaram o referido acórdão.
II. 2 — Mérito
Natureza jurídica do cancelamento de PER/DCOMP e seus efeitos jurídicos
remanescentes no tempo Importante perquirir da natureza jurídica do ato de
cancelamento de declarações de compensação eletrônicas à luz da legislação
vigente à época dos fatos (IN n.° 1.300),), que presumidamente deram ensejo ao
despacho decisório que homologou parcialmente o crédito que se pretendia ver
compensado, para só depois entender dos efeitos jurídicos de tal ato,
especificamente no caso em que se pleiteia nova compensação de créditos com
os mesmos débitos fiscais por meio de nova PER/DCOMP.
Entretanto, da leitura do despacho decisório ora combatido, extrai-se que o i.
agente fazendário, data venia, de forma equivocada, parece ter considerado um
valor de crédito inferior ao que já havia homologado.
Desta forma, nunca poderia o i. agente autuante aplicar multa e juros sobre o
débito, pois na legislação vigente não há disposição expressa sobre penalidade ou
encargos moratórias impostos à DCOMP cancelada.
III — DOS PEDIDOS
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal e de sua ilegal confirmação por parte do acórdão ora recorrido, espera e
requer a recorrente que seja acolhido o presente recurso para o fim de ser o
acórdão ora combatido seja julgado nulo e TOTALMENTE IMPROCEDENTE, seja
em razão da questão preliminar suscitada, seja no mérito analisado, declarando
por homologada a compensação efetuada através da PER/DCOMP n°
11105.81567.221214.1.3.045390.
É o relatório.

Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.122 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901046/2015-41
5
VOTO
Conselheira Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Preliminar
Aduz a recorrente que houve falta de fundamentação tanto do despacho decisório
como por parte do acórdão ora recorrido.
No caso presente, o acórdão ora recorrido, assim como o despacho decisório que
o precedeu, não descreveram de forma circunstanciada os fatos que justificaram a
sua imposição, resumindo-se a confirmar que há débito em aberto, acrescidos de
juros e multa, como isso se desse de forma automática e desavisada ao
contribuinte.
Em momento algum, durante a descrição dos fatos, a DRJ I motivou ou
mencionou a razão pela qual estava indeferindo o pedido pleiteado pela
contribuinte, o que se traduz em grave cerceamento de defesa para a
RECORRENTE e implica na nulidade absoluta do respectivo ato decisório, nos
termos do art. 59, inciso II, do Decreto n.° 70.235/1972.
Daí decorre que o prejuízo da Contribuinte é evidente, estando impedida de
produzir defesa sobre alegação que sequer consegue entender seu teor, por falta
de previsão de penalidade (multa) ou incidência de juros no caso concreto.
Como já ventilado desde a Manifestação de Inconformidade do contribuinte, 'O d.
agente fiscal limita-se em sua fundamentação a afirmar que não foi devidamente
recolhido o imposto pela ora Impugnante, mas não eNplica opor qué (fls. 6). É
fato que a gravidade disso torna nulo o presente ato decisório, até porque tal
responsabilidade não pode ser imputada a quem agiu com toda a diligência
necessária para ter o seu direito creditório assegurado.
Se reduz, como está dito no próprio acórdão, a sugerir que a RECORRENTE
procure e encontre as informações necessária no caminho suscitado, para chegar
ao mesmo convencimento a que chegou a DRJ I, por reputar algo óbvio e lógico,
quando não o é de fato, tendo em vista que o cancelamento da DCOMP é
procedimento previsto na legislação, e sem cominação de qualquer multa ou juros
decorrente dessa fato.
Ademais, o campo destinado à 'Fundamentação, Decisão e Enquadramento' do
Despacho Decisório (fl. 98), contrariamente ao disposto no acórdão da DRJ I, se
resume a falar da aplicação da multa e juros sobre débito em aberto e trazer
dispositivos legais que, por si só não explicam o que porque de o procedimento
adotado pelo contribuinte não estar correto, mesmo seguindo alternativa trazida
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.122 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901046/2015-41
6
pela legislação tributária quanto ao cancelamento de DCOMP, e o porque de o
valor ter que incluir juros e multa, tendo em vista que até aquele momento o
valor estava sob efeitos do instituo da compensação, e portanto estava garantido
e saldado pelo contribuinte, o que se reforça pelo fato de o direito creditório
existente antes permanecer e coexistir ao débito, o que se comprova pela
declaração de compensação emitida no mesmo dia do cancelamento da primeira.
Com a devida vênia, a Recorrente não tem razão.
Primeiro, porque o Decisório foi proferido por autoridade competente que
concedeu ao interessado o prazo de 30 dias previsto em lei para pagar a parcela do débito não
compensada ou apresentar manifestação de inconformidade. Nesse período, a recorrente teve a
oportunidade de analisar o Despacho Decisório, bem como o Detalhamento da Compensação
efetuada, encontrado no caminho fornecido no próprio despacho, que estão acostados nestes
autos (fls. 98/99).
Segundo, porque o julgador não está obrigado a analisar especificamente todas as
questões suscitadas, podendo basear o seu julgamento a partir das hipóteses que estão sub judice
e com a legislação e entendimento doutrinário que considerar aplicável no caso em concreto. O
livre convencimento do julgador permite, inclusive, que uma decisão seja amparada em apenas
um fundamento, contanto que este seja considerado suficiente ao deslinde da questão. O que não
deve, o julgador, sob pena de cerceamento do direito de defesa, é deixar de considerar fato ou
circunstância reputada imprescindível à sua decisão.
Além disso, não procede a alegada falta de motivação do ato administrativo, pois as
razões do reconhecimento parcial do direito creditório, bem como a fundamentação legal
constam no campo destinado à “Fundamentação, Decisão e Enquadramento Legal” do Despacho
Decisório (fl. 98). Adicionalmente, o Detalhamento da Compensação (fl. 99) demonstra o crédito
reconhecido de R$ 23.243,26 (valor original disponível do Darf) devidamente valorado, até a data
de transmissão da Dcomp (22/12/2014), em R$ 34.000,24, cujo montante foi insuficiente para
compensar o débito declarado de R$ 38.767,67.
Dessa forma, não se trata de caso de nulidade da decisão anterior dentre as
hipóteses do art. 59 do Decreto n° 70.235/1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.122 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901046/2015-41
7
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das
referidas no artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado
causa, ou quando não influírem na solução do litígio.
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato
ou julgar a sua legitimidade.
Portanto, não há que se falar em nulidade por decisão imotivada ou em
cerceamento do direito de defesa, uma vez que os fundamentos adotados pela instância recorrida
foram proferidos por autoridade competente, encontram-se devidamente explicitados e estão em
plena consonância com a legislação aplicável.
Assim, rejeito as preliminares de nulidade suscitadas pela Recorrente.
Mérito
A recorrente sustenta que é detentora de direito creditório no valor de R$
26.502,37, conforme saldo remanescente que constou na Dcomp no 25512.86549.151214.1.3.04-
3377, que foi homologada, ratificando, no seu entender, o crédito de R$ 26.502,37, conforme
consulta extraída do sítio da Secretaria da Receita Federal do Brasil. Alega, contudo, que a
autoridade lançadora reconheceu como crédito apenas o valor de R$ 23.243,26.
Nesse sentido, a recorrente reitera que:
Não há como se pensar essa situação de forma segregada, considerando cada
PER/DCOMP emitida pelo contribuinte isoladamente, tendo em vista que seria
absurdo, como ocorre no caso concreto, o contribuinte arcar com juros e multa
em relação a um débito que já estava saldado juridicamente em abril de 2014,
tendo em vista que usufruída de créditos de PIS/COFINS à época que superavam
seus débitos no mesmo período. Então como se pode explicar os juros e multa
incidentes sobre um débito que já estava saldado nessa data, gerando inclusive
saldo credor das contribuições?
Não se pode ater a autoridade julgadora, como fez no acórdão recorrido, a meras
formalidades, que camuflam fatores importantes que pendem a uma
interpretação absurda e que pode gerar inconsequentes riscos ao contribuinte.
Por todo o exposto, em caso de cancelamento e imediata emissão de uma nova
DCOMP, é vedado que este débito seja desconsiderado em seu valor original, não
cabendo falar-se de multa e juros no caso concreto.
Da inexistência de crédito referente a Dez /09 Caso por algum absurdo, não sejam
acolhidas as postulações supra, pode-se verificar no mérito, o total descabimento
da exigência fiscal imposta à ora RECORRENTE.
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.122 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901046/2015-41
8
No entanto, como bem detalhado pela DRJ, verifica-se que a recorrente declarou no
PerDcomp no 25512.86549.151214.1.3.04-3377 (fls. 76/77) débito de Pis (cód 8109), no valor de
R$ 18.099,61, sem os acréscimos legais de multa e juros (fl. 78). Contudo, levando-se em
consideração que o sobredito débito se refere ao período de apuração de abril de 2014 e que o
PerDcomp foi formalizado em 15/12/2014, os acréscimos legais são devidos, conforme dispõe o
art. 43, da IN RFB no 1.300, de 2012, vigente à época dos fatos.
Dessa forma, foi utilizado o valor de R$ 15.632,38 do direito creditório pleiteado
(valor original), conforme constou no Despacho Decisório (fl. 98), em vez de R$ 12.373,26
informados no PerDcomp (fl. 76). No quadro 2, constam os valores objeto da compensação
relativos ao crédito valorado e ao débito com os respectivos acréscimos legais (art. 43 da IN RFB
no 1.300, de 2012).

Assim, como cediço, a extinção do crédito tributário mediante compensação dá-se
pelo encontro de débitos com créditos líquidos e certos de titularidade do sujeito passivo, nos
termos do art. 170 do CTN. Nesse sentido, a homologação da compensação, prevista no art. 74, §
2o, da Lei no 9.430, de 1996, consubstancia-se na manifestação do sujeito ativo que, de forma
expressa ou tácita, reconhece a existência de direito creditório suficiente para a quitação do
débito declarado. No entanto, tal ato não implica o reconhecimento da integralidade do direito
creditório pleiteado, como sustenta a Recorrente.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.122 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901046/2015-41
9
Ademais, no caso em análise, verifica-se que a recorrente não trouxe aos autos
elementos suficientes para infirmar as conclusões da fiscalização que homologou parcialmente o
referido pedido.
Diante das considerações, deve ser mantida a decisão proferida pela DRJ.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário, afastar a
preliminar de nulidade e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro

Fl. 163
DF CARF MF
Original